Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701794-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: GEDEAO ALVES DA ROCHA D E S P A C H O Ao agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de recurso não ser conhecido (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Brasília, 06/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR